Tribunal: TJBA
Processo: 8186238-07.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8186238-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GEOVANI ALMEIDA DE BRITTO JUNIOR

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
IPCA DESDE O ARBITRAMENTO
E JUROS DE MORA. SELIC (DEDUZIDO O IPCA) APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
LEI Nº 14.905/2024.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores com efeitos modificativos para fixar honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) a partir do trânsito em julgado, sendo impugnada a não aplicação da SELIC integral desde o arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício no acórdão quanto à fixação dos critérios de atualização dos honorários advocatícios, especialmente no tocante à aplicação da taxa SELIC desde o arbitramento, à luz da Lei nº 14.905/2024 e do art. 85, § 16, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A Lei nº 14.905/2024 promove a distinção entre correção monetária e juros de mora, estabelecendo o IPCA como índice de atualização e a SELIC (deduzido o IPCA) como taxa de juros legais.

5. A correção monetária incide desde o arbitramento dos honorários, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora, em se tratando de honorários advocatícios, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

6. A aplicação da SELIC integral desde o arbitramento implicaria a incidência antecipada de juros moratórios, em desconformidade com o regime legal vigente.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a decisão, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração em nº 8186238-07.2022.8.05.0001,
que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
LUZISTELA FERREIRA CUNHA FIALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente